Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-97.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TV POR ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPARO NÃO REALIZADO. CONTRATO RESCINDIDO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de TV por assinatura junto à ré e para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 133,81 (cento e trinta e três reais).
2. A parte autora argumenta na inicial que pactuou contrato junto a ré e que a prestação de serviços não estava ocorrendo como o esperando, apresentando diversas instabilidades e falhas técnicas.
3. Nas suas razões recursais, a parte defende a existência do dano moral, razão pela qual pugna pela reforma da sentença neste ponto. Contrarrazões apresentadas.
4. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
5. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação da consumidora de se julgar ofendida. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
6. É entendimento dominante nesta Turma Recursal que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos da personalidade e dar ensejo à reparação.
7. No caso concreto, não houve demonstração de que a dignidade da autora foi atingida pela falha na prestação de serviços. Não houve o relato de qualquer privação que a autora tenha sofrido ou constrangimento que tenha atingindo o patamar de dano moral. Não há relato ou comprovação da perda de compromissos ocasionada pelas supostas visitas técnicas não cumpridas, assim como não há relato de qualquer prejuízo financeiro ou moral diante do problema técnico apresentado na TV por assinatura, até por o uso era estritamente pessoal.
8. Vê-se, portanto, que a situação vivenciada não vulnerou atributos da personalidade da autora, pois a dor, a angústia ou o sofrimento que ensejam violação à moral e determina o dever de indenizar deve fugir à normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico da vítima, causando-lhe aflição e desequilíbrio, o que não ocorreu na hipótese em comento.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.